Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0715679-32.2020.8.07.0000 REQUERENTE: FRANCISCO MAILSON MACHADO PEREIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Revisão Criminal, escrita de próprio punho por Francisco Mailson Machado Pereira, na qual pugna pela revisão de sua condenação e da pena imposta. Em razão de o requerente não possuir capacidade postulatória para a ação e, ainda, por não instruir o feito com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de preparar o feito para julgamento (ID 16775381, pág. 01). A Instituição Pública, então, manifestou-se (ID 17406975, págs. 01/02), noticiando que pretende “o requerente revisão criminal do processo originário no 2018.01.1.030509-8”. Compulsando os autos originários da condenação, verificou a Defesa Técnica que Francisco Mailson Machado Pereira foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 12 (dias) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão nos artigos 157, caput, c/c art. 14, inciso II (tentativa de roubo) – por três vezes – na forma do art. 70 (concurso formal de crimes), e no artigo 213, caput (estupro) – por três vezes – na forma do art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal. Acrescentou que, após detalhada análise dos autos, em relação à materialidade de à autoria dos delitos, constatou-se “que foram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal”. Além disso, afirma que a dosimetria da reprimenda imposta ao requente foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência. Por tais razões, trouxe ao feito somente “cópia dos autos da execução penal referente ao processo condenatório n.o 2018.01.1.030509-8, bem como o relatório da situação processual executória – RSPE”, pugnando pelo seu regular processamento. Instada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional (ID 17634812, págs. 01/02). É o que interessa relatar. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (grifei). Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Como bem destacado pela Defensoria Pública e pelo Órgão Ministerial, o requerente não apresentou quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Com efeito, na verdade, no caso ora analisado, não está satisfeito nenhum dos requisitos alinhados no artigo 621, do Código de Processo Penal. O que se busca aqui é o revolvimento de fatos que ensejaram a condenação hostilizada. Em relação ao processo originário, inclusive, a própria Defensoria Pública não aponta contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido revisional, destacando não vislumbrar qualquer ilegalidade na condenação, tampouco ausência de razoabilidade na dosimetria da pena imposta. Na verdade, remetidos os autos à Defensoria Publica para instruir o feito, por se tratar de peça produzida de próprio punho pelo interessado, a Instituição Pública não apresentou documentos para suprir as lacunas deixadas pelo requerente. A carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação monocrática, posteriormente confirmada à unanimidade pela eg. 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, o que se verifica na presente ação são pedidos de nova reapreciação da matéria, sem atender aos requisitos do art. 621 e incisos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a revisão pretendida é manifestamente inadmissível. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não admito a revisão criminal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR